Tribunal: TJMT
Processo: 1015513-62.2024.8.11.0003
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015513-62.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALEX RABELO SILVA - CPF: 968.463.053-00 (APELANTE), VANESSA DALL ACQUA MAGALHAES - CPF: 707.233.461-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO DO MONTE PIRES - CPF: 941.314.901-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MILTON JUNIOR NUNES FERREIRA - CPF: 023.419.381-67 (VÍTIMA)
]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL.
RECEPTAÇÃO (ART. 180,
CAPUT
, DO CP
).

EXASPERAÇÃO
DA PENA-BASE FUNDADA NOS MAUS ANTECEDENTES. AUMENTO ACIMA DO PATAMAR DE 1/6. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1
.
Apelação interposta contra sentença
que
condenou
o recorrente
à pena de
1
ano e 9 meses de reclusão e 12 dias-multa, em regime semiaberto, pelo crime de receptação, previsto no art. 180,
caput
, do CP

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar a adequação da exasperação da pena-base acima do patamar de 1/6, com fundamento na existência de maus antecedentes, considerando o entendimento jurisprudencial predominante sobre a fração
adequada para o aumento da pena
.

III. Razões de decidir

3.
O aumento da pena-base em patamar superior a 1/6, com base na circunstância judicial negativa dos maus antecedentes, encontra respaldo na concreta e extensa ficha criminal do réu, que
registra múltiplas condenações definitivas por crimes patrimoniais reiterados.

4. A fundamentação apresentada na sentença é idônea e suficiente, evidenciando que a habitualidade delitiva e a reiteração criminosa justificam o afastamento da fração padrão de 1/6, observando-se a Súmula 636 do STJ e o Tema 1077/STJ, os quais permitem a utilização de distintas condenações para configurar reincidência e maus antecedentes.

5. O reexame da dosimetria da pena pelo Tribunal, no contexto do recurso de apelação, não
implica violação ao princípio da

reformatio in pejus
, desde que mantida a situação final do réu, como no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

6
.
Recurso conhecido e desprovido

Tese de julgamento
: “
A exasperação da pena-base em patamar superior a 1/6, fundamentada em condenações definitivas que evidenciam habitualidade delitiva, é válida quando motivada por elementos concretos e não caracteriza violação ao princípio da proporcionalidade.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CP, art. 180, caput; CF/1988, art. 5º, XLVI; CPP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
REsp
n. 2.018.433/PA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 04.02.2025; STJ,
AgRg
no HC n. 772.465/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 06.03.2023;
TJMT,
N.U 1002956-45.2021.8.11.0004,
Rel
Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j
.
28.08.2024
;
STJ, Tema 1077; STJ, Súmula 636.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1015513-62.2024.8.11.0003

APELANTE: ALEX RABELO SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de rec
urso de a pelação c riminal interposto p or

ALEX RABELO SILVA

contra
sentença
proferida pelo Juízo da

2ª
Vara
Criminal
da
Comarca de
Rondonópolis
/MT
que, nos autos da
A
ç
ã
o
P
enal
n°
1015513-62.2024.8.11.0003
,
condenou
o réu
à pena
1
(um)
ano e 9
(nove)
meses de reclusão e 12
(doze)
dias
-
multa
, a ser cumprida em regime inicialmente
semiaberto
,
como incurso
nas sanções do art.
1
80
,
caput
, do CP
.

Em suas

razões recursais
(id.
250603214
)
,
a Defensoria Pública
Estadual
requer o provimento do recurso de apelação para reformar a sentença condenatória, com a readequação da pena-base, fixando a exasperação em 1/6 sobre o mínimo legal
previsto para o tipo penal
, conforme entendimento dos tribunais superiores, resultando na pena de
1
ano e 2 meses de re
clusão
.

Em contrarrazões
(id.

250603216
)
, o
Ministério Público Estadual
rebateu as teses defensivas
,
sustentando a manutenção da sentença recorrida pelos
seus próprios fundamentos, com o
consequente
desprovimento do recurso
.

A Procuradoria-Geral de Justiça
,
em sintonia com o órgão ministerial de origem
,
exarou parecer pelo desprovimento do recurso (id.
257056182

–
3
ª Procuradoria de Justiça
, Dr.
Roberto Aparecido Turim
).

É o
R
elatório.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A Defensoria Pública sustenta que o juízo sentenciante não apresentou fundamentação adequada para a exasperação da pena-base em
9
meses, fundada exclusivamente na circunstância de maus antecedentes, arguindo que o aumento aplicado excede o parâmetro de 1/6 da pena mínima, em desacordo com o entendimento consolidado nos tribunais superiores.

Ao julgar procedente a exordial acusatória, o juízo
a quo
estabeleceu a dosimetria da pena nos seguintes termos
(id.
250602747
):

“[...]
Impõe-se a análise das circunstâncias contidas no artigo 59 do Código Penal:

Verifica-se que o réu agiu com
culpabilidade
comum a espécie, não havendo fato extraordinário a ser valorado.

Registra
antecedentes criminais
, conforme certidão em anexo
, uma vez que possui mais de uma condenação transitada em julgado por crime anterior. No entanto, considerando que tal circunstância implica simultaneamente em reincidência, deixo de valorá-la neste momento em observância à Súmula 241 do STJ.

Pelos elementos colhidos nos autos, não foram aquilatadas sua
conduta social
, assim como sua
personalidade
, uma vez que não há estudo psicossocial específico sobre o réu, sendo vedada utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena base nos termos da Súmula 444, STJ.

No que tange ao
motivo do crime
, as
circunstâncias
e as
consequências
são os normais a espécie.

O
co
mportamento da vítima
em nada contribuiu para a prática delituosa.
[...]

Assim
considerando a presença de uma circunstância judicial desfavorável, fixo a pena base acima do mínimo legal, ou seja,
1
ano e 9 meses de reclusão e 12 dias multa
.

Atenuantes e Agravantes:

Presente a agravante prevista no art.61, I do CP uma vez que o acusado é reincidente assim como a atenuante da confissão espontânea inserta no art.65, III, d do CP, restando, portanto, compensadas (Tema Repetitivo 585 STJ)
, razão pela qual mantenho a pena provisória em
1
ano e 9 meses de reclusão e 12 dias multa.

Não existem causas de diminuição ou aumento de pena, motivo pelo qual torno definitiva a pena de
1
ano e 9 meses de reclusão e 12 dias multa.

Do regime de cumprimento de pena
:
Fixo o regime semiaberto para início do cumprimento da pena, (art. 33, § 2º, “b” do CP) diante da reincidência do acusado
.
[
...]
”

Pois bem.

Como é cediço
, o Superior Tribunal de Justiça, em orientação consolidada, entende que a exasperação da pena-base, em razão de circunstâncias judiciais negativas, deve observar a fração de 1/6 sobre o mínimo legal para cada vetor desfavorável,
salvo a apresentação de elementos concretos que demonstrem a necessidade de um aumento superior
.

(
STJ,
REsp
n. 2.018.433/PA,
Rel.
Min
.
Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
0
4
.0
2
.
2025, DJEN de 10
.0
2
.
2025
)

Cumpre destacar, entretanto, que a fixação da pena-base não se restringe a uma operação aritmética rígida entre as penas mínima e
máxima previstas para o delito.

O magistrado, no exercício de sua atividade jurisdicional, dispõe de discricionariedade para, fundamentadamente, estabelecer um aumento proporcional à gravidade concreta das circunstâncias, desde que respeitados os limites legais e garantida a devida motivação.

No caso em análise, o juízo de origem apresentou fundamentos concretos
para justificar a exasperação da pena-base em patamar superior ao parâmetro jurisprudencial de 1/6 da pena mínima, em razão da circunstância judicial desfavorável dos
maus antecedentes
, evidenciada pela extensa ficha criminal
do apelante, que registra múltiplas condenações transitadas em julgado
anteriores
por crimes patrimoniais, dentre os quais roubos majorados e furtos qualificados.

Conforme
o relatório de antecedentes criminais
da COGER

e da guia de execução unificada (SEEU)
anexados à sentença

(ids.
250602748
e
250602749
), constam as seguintes condenações definitivas:

“
I)

roubo majorado
– 0001264-64.2015.8.09.0175
de
Goiânia
/GO
; II)
furto qualificado –
1018899-42.2020.8.11.0003
de Rondonópolis/MT; III) roubo majorado – 0011409-68.2017.8.11.0042 de Cuiabá/MT; IV) furto qualificado – 0002736-62.2012.8.11.0042
sem informação da Comarca
; V) roubo majorado – 0003079-54.2009.8.11.0045 de Lucas do Rio Verde/MT; e VI) furto qualificado – 0029470-74.2017.8.11.0042
de Cuiabá/MT
.
”

A
lém
disso,
constam sucessivas interrupções no cumprimento da pena em razão de fugas e reiterações criminosas
, evidenciando, de modo inequívoco, o histórico delitivo consolidado.

Tal valoração encontra amparo na Súmula n° 636 do STJ, segundo a qual
“
a folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência
”
, revelando, assim, a idoneidade da fração de aumento de 3/4 da pena-base aplicada pelo magistrado sentenciante.

No ponto, imperioso destacar que “
a fundamentação legitimadora do aumento da pena em patamar superior ao prudencialmente recomendado, de 1/6 sobre o mínimo legal para cada vetor desfavorecido,
não precisa constar do capítulo específico da dosimetria da pena
, pois o título judicial deve ser interpretado como um todo coeso e, da transcrição feita da denúncia, na sentença condenatória, constata-se, em detalhes, a razão de o
desvalor
atribuído às circunstâncias do crime desbordar do ínsito ao vetor negativado.
[...]
”
(
AgRg
no HC n. 772.465/RJ,
Rel.
Min
.
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6
.
3
.
2023,
DJe
de 10
.
3
.
2023)

Ainda, vale ponderar que
foi respeitado o princípio que veda o

bis in idem
,
pois o juízo
, na segunda fase da dosimetria
da pena
, utilizou uma das condenações
para caracterizar a reincidência (devidamente compensada com a atenuante da confissão
espontânea – Tema Repetitivo
585 do STJ)

e
utilizou
as demais para negativar os maus antecedentes
, em conformidade com o entendimento firmado no
Tema Repetitivo
1077 do STJ.

P
or fim, cumpre destacar que
o
amplo
efeito devolutivo

inerente ao recurso de
apelação permite
a
o Tribunal
a competência para
reexaminar a
dosimetria da pena, os fatos e as circunstâncias do crime,
ainda que
em recurso exclusivo da defesa, desde que não haja
agravamento da situação do réu,
em observância ao princípio da

reformatio in pejus
.

Nesse sentido:

“[...]
O amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal estadual, quando instado a se
manifestar sobre a dosimetria da pena, a realizar nova ponderação dos fatos e das circunstâncias em que se deu a conduta criminosa, mesmo em se tratando de recurso exclusivamente defensivo, sem que se incorra em reforma para pior, desde que não seja agravada a situação do réu, exatamente como ocorreu na espécie, em que houve apenas a ressignificação das circunstâncias que autorizaram a majoração da pena-base
[...].
”
(
STJ,
AgRg
no HC n. 769.699/PE,
Rel.
Min
.
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27
.
9
.
2022,
DJe
de 4
.
10
.
2022)

Corroborando esse entendimento, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

“[...]
Mesmo se tratando de recurso exclusivo da defesa, é possível nova ponderação das circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria da pena, sem que implique em reformatio in pejus, desde que a situação final do réu não seja agravada, como na espécie, em que a reprimenda imposta ao paciente se restou inalterada. Precedentes.
[...]
”
(N.U 1002956-45.2021.8.11.0004,
Rel
Des.
Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal,
j
ulgado em 28
.
08
.
2024,
p
ublicado no DJE
28
.
08
.
2024)

Dessa forma
,
a exasperação da pena-base foi devidamente fundamentada, com base em elementos concretos extraídos dos autos, em especial a extensa ficha criminal do réu, que evidencia a habitualidade delitiva e a reiteração criminosa, circunstância que justifica o afastamento do parâmetro padrão de 1/6 sobre a pena mínima.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de
reexame
mas
, no mérito,
RECURSO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, mantendo
incólume
a
r
. decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025